Tribunal: TJES
Processo: 0014608-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014608-98.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLGA DAS GRACAS EVANGELISTA SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DITO CELEBRADO MEDIANTE COAÇÃO PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CONHECIMENTO A RESPEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Narra a apelante que foi coagida pelo ex-companheiro a realizar financiamento com a requerida, mediante violência e grave ameaça, conforme apontado no boletim de ocorrência de fls. 16/17. Afirma, ainda, que a coação absoluta ou física é causa de nulidade do contrato e consequente declaração de inexistência da dívida.

2.

A sentença recorrida, verificando a regularidade da contratação e das cobranças decorrentes, concluiu, em suma, que eventual coação praticada por terceiro não poderia repercutir no negócio jurídico celebrado, porquanto não comprovado que a recorrida tivesse ou pudesse ter conhecimento do vício de vontade.

3.

Ainda que se admita que o contrato
sub examine
restou efetivado por força de coação realizada por terceiro, fato é que a autora não demonstrou que a instituição financeira tivesse conhecimento a respeito – ônus que lhe cabia (art. 373, CPC)-, ensejando, assim, a subsistência do negócio jurídico, conforme determina o art. 155 do Código Civil.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014608-98.2016.8.08.0048

APELANTE(S):

OLGA DAS GRAÇAS EVANGELISTA SANTOS

APELADO(S):

DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
OLGA DAS GRAÇAS EVANGELISTA SANTOS

contra sentença de fls. 95/97, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
DACASA FINANCEIRA S/A,
na presente
ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com declaratória de inexistência de débito
.

Em suas razões recursais (fls. 99/105), requer a reforma do referido ato, para que seja declarado nulo o contrato de financiamento, sob o fundamento de que a coação praticada pelo ex-companheiro, a fim que ela realizasse o empréstimo impugnado, “foi tão desproporcional que a parte requerida deveria ter conhecimento do vício”.

Pois bem.

Narra a recorrente que foi vítima de crime de extorsão, sendo coagida pelo companheiro a realizar financiamento com a requerida, mediante violência e grave ameaça, conforme apontado no boletim de ocorrência de fls. 16/17. Afirma, ainda, que a coação absoluta ou física é causa de nulidade do contrato e consequente declaração de inexistência da dívida.

A sentença, verificando a regularidade da contratação e das cobranças decorrentes, concluiu, em suma, que eventual coação praticada por terceiro não poderia repercutir no negócio jurídico celebrado, porquanto não comprovado que a requerida tivesse ou pudesse ter conhecimento do vício de vontade. Confira-se:

Da apreciação das provas produzidas, não há nos autos qualquer uma que demonstre que a ré, DACASA FINANCEIRA, tivesse ou devesse ter conhecimento da coação noticiada nos autos, de modo que, sem tal prova, não há como responsabilizá-la e, desta forma anular o negócio jurídico com ela firmado, ou seja, não há prova de que a ré tenha conhecimento ou participação no sobredito ato de coação relatado, para que seja responsabilizada.

Desta forma, é necessário ressaltar que não se está aqui a afirmar sobre a existência ou inexistência de coação praticada pelo Senhor Marcelo, todavia, como pretende a autora a nulidade de negócio jurídico praticada entre ela e a ré, teria que comprovar a participação desta última.

Assim, “não havendo efetiva comprovação de que a parte manifestou sua vontade sob coação [no caso dos autos, com conhecimento da Ré], o instrumento contratual é válido, eis que presentes todos os requisitos conformadores do negócio jurídico. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF 07015223820178070007 DF 0701522-38.2017.8.07.0007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Isto porque, “pelo atual código, se as circunstâncias da declaração de vontade do agente revestiam-se de veementes indícios de coação, que o beneficiário não podia ignorar, é anulável o negócio. Por outro lado, se a coação estava camuflada sem existir motivos para que o beneficiário a conhecesse, o negócio subsiste em homenagem à boa-fé.” (Código Civil interpretado/ Sílvio de Salvo Venosa. - - São Paulo: Atlas, 2010. p.166).

Desta forma, não se incumbindo a autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do Art. 373, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Conforme art. 98, §1º, I, CPC, isento a parte autora do pagamento das custas processuais, eis que amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim, condeno a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono dos réus, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, §§2º e 6º do CPC. No entanto, suspendo o pagamento dos honorários de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, considerando que a parte beneficiada pela justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo-lhe assegurada a suspensão do pagamento se persistir a situação de pobreza, quando então a obrigação estará prescrita, se não houver nesse período a reversão, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

De fato, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Ainda que se admita que o contrato
sub examine
restou efetivado sob coação praticada por terceiro, certo é que a demandante não demonstrou que a instituição financeira tivesse conhecimento a respeito – ônus que lhe cabia (art. 373, CPC)-, ensejando, assim, a subsistência do negócio jurídico, conforme determina o art. 155 do Código Civil.

Vale enfatizar, ainda, que a avença (fls. 64/65) foi firmada em 25/02/2014, ou seja, anterior ao noticiado ilícito que, segundo consta, teria ocorrido no dia 05/03/2014, o que ratifica o entendimento de que, se existente, não constituiu causa para celebração daquela, haja vista a impossibilidade cronológica de influenciar na manifestação de vontade da contratante.

Nesse sentido, “a caracterização da coação depende da demonstração e da prova dos seguintes requisitos: ser a causa determinante do ato (relação de causalidade); incutir no paciente um temor justificado e relativo a um dano iminente, o qual deve ser considerável e referir-se ao sujeito, sua família ou seus bens” (STJ, 1.ª Seção, MS 15746-DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.2.2011, DJUE 15.9.2011).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. No mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do CPC, tendo em vista que os honorários foram fixados no patamar máximo na origem (20% sobre o valor atualizado da causa), observada a condição suspensiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o relator.